Tribunal: TJES
Processo: 5015503-40.2024.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Fraude processual
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS INFRINGENTES Nº 5015503-40.2024.8.08.0000

Juízo de origem:
Primeira Câmara Criminal do TJES

Embargante:
Kelvin Orly Martins Romania

Embargado:
Ministério Público Estadual

Relator:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. FRAUDE PROCESSUAL. SIMULAÇÃO DE MAL-ESTAR POR DEFENSORA PARA DISSOLUÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ PROCESSUAL, MORALIDADE E PARIDADE DE ARMAS. NÃO INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos infringentes opostos por Kelvin Orly Martins Romania contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do TJES que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, determinando a anulação da sentença que havia extinguido a querela nullitatis insanabilis e ordenando novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

O voto vencido, proferido pela Desembargadora Substituta Nilda Marcia de Almeida Araújo, sustentava a inadequação da querela nullitatis para revisar o ato jurisdicional atacado, argumentando que o meio processual se destina apenas a impugnar atos inexistentes, e não meramente inválidos.

O fundamento da anulação decorreu de conduta fraudulenta praticada pela advogada do embargante, que simulou mal-estar físico após a apresentação da acusação, provocando a dissolução do Conselho de Sentença e possibilitando acesso prévio à tese ministerial antes do novo julgamento, o qual ocorreu três meses depois.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões centrais em debate:

(i)
se a atuação da defesa comprometeu a regularidade do julgamento, violando princípios processuais fundamentais;

(ii)
se a querela nullitatis insanabilis é meio processual adequado para anular o julgamento diante da fraude constatada;

(iii)
se a decisão impugnada afronta a coisa julgada ou se a nulidade absoluta permite a anulação independentemente desse princípio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A atuação da defensora técnica configurou fraude processual, violando os princípios da moralidade, boa-fé e paridade de armas, uma vez que a dissolução do Conselho de Sentença conferiu à defesa indevida vantagem estratégica.

A querela nullitatis insanabilis é cabível quando se verifica defeito de existência no processo, não se tratando de mero vício relativo, mas de violação estrutural do devido processo legal.

A coisa julgada não pode convalidar julgamento obtido mediante fraude, sendo admissível sua relativização diante de dolo e ardil processual que comprometam a higidez da decisão.

O Ministério Público possui legitimidade para buscar a correção de vícios insanáveis, não se tratando de revisão criminal em prejuízo do réu, mas do exercício de sua prerrogativa institucional de zelar pela regularidade da jurisdição penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos infringentes desprovidos.

Tese de julgamento:

A querela nullitatis insanabilis é meio processual adequado para anular julgamento obtido mediante fraude processual que comprometa a higidez do devido processo legal.

A simulação dolosa de mal-estar por defensor, visando à dissolução do Conselho de Sentença e à obtenção de vantagem estratégica, constitui nulidade absoluta, autorizando a anulação do julgamento.

A relativização da coisa julgada é admissível quando constatada fraude processual apta a comprometer a lisura da decisão.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 564, IV, e 572, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Embargos Infringentes nº 000XXXX-XX.2023.8.08.0000, Rel. Des. [Nome], j. [Data].

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram o
1º Grupo de Câmaras Criminais Reunidas
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento aos embargos infringentes, nos termos do voto do Relator
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015503-40.2024.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: KELVIN ORLY MARTINS ROMANIA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS INFRINGENTES Nº 5015503-40.2024.8.08.0000

Juízo de origem:
Primeira Câmara Criminal do TJES

Embargante:
Kelvin Orly Martins Romania

Embargado:
Ministério Público Estadual

Relator:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. FRAUDE PROCESSUAL. SIMULAÇÃO DE MAL-ESTAR POR DEFENSORA PARA DISSOLUÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ PROCESSUAL, MORALIDADE E PARIDADE DE ARMAS. NÃO INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos infringentes opostos por Kelvin Orly Martins Romania contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do TJES que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, determinando a anulação da sentença que havia extinguido a querela nullitatis insanabilis e ordenando novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

O voto vencido, proferido pela Desembargadora Substituta Nilda Marcia de Almeida Araújo, sustentava a inadequação da querela nullitatis para revisar o ato jurisdicional atacado, argumentando que o meio processual se destina apenas a impugnar atos inexistentes, e não meramente inválidos.

O fundamento da anulação decorreu de conduta fraudulenta praticada pela advogada do embargante, que simulou mal-estar físico após a apresentação da acusação, provocando a dissolução do Conselho de Sentença e possibilitando acesso prévio à tese ministerial antes do novo julgamento, o qual ocorreu três meses depois.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões centrais em debate:

(i)
se a atuação da defesa comprometeu a regularidade do julgamento, violando princípios processuais fundamentais;

(ii)
se a querela nullitatis insanabilis é meio processual adequado para anular o julgamento diante da fraude constatada;

(iii)
se a decisão impugnada afronta a coisa julgada ou se a nulidade absoluta permite a anulação independentemente desse princípio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A atuação da defensora técnica configurou fraude processual, violando os princípios da moralidade, boa-fé e paridade de armas, uma vez que a dissolução do Conselho de Sentença conferiu à defesa indevida vantagem estratégica.

A querela nullitatis insanabilis é cabível quando se verifica defeito de existência no processo, não se tratando de mero vício relativo, mas de violação estrutural do devido processo legal.

A coisa julgada não pode convalidar julgamento obtido mediante fraude, sendo admissível sua relativização diante de dolo e ardil processual que comprometam a higidez da decisão.

O Ministério Público possui legitimidade para buscar a correção de vícios insanáveis, não se tratando de revisão criminal em prejuízo do réu, mas do exercício de sua prerrogativa institucional de zelar pela regularidade da jurisdição penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos infringentes desprovidos.

Tese de julgamento:

A querela nullitatis insanabilis é meio processual adequado para anular julgamento obtido mediante fraude processual que comprometa a higidez do devido processo legal.

A simulação dolosa de mal-estar por defensor, visando à dissolução do Conselho de Sentença e à obtenção de vantagem estratégica, constitui nulidade absoluta, autorizando a anulação do julgamento.

A relativização da coisa julgada é admissível quando constatada fraude processual apta a comprometer a lisura da decisão.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 564, IV, e 572, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Embargos Infringentes nº 000XXXX-XX.2023.8.08.0000, Rel. Des. [Nome], j. [Data].

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

1º GRUPO DE CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS INFRINGENTES Nº 5015503-40.2024.8.08.0000
EMBARGANTE
: Kelvin Orly Martins Romania
EMBARGADO
: Ministério Público Estadual
RELATOR
: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Cuida-se de
embargos infringentes
opostos por
Kelvin Orly Martins Romania
em face do v. acórdão proferido pela
Primeira Câmara Criminal
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que,
por maioria
, acolheu o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, determinando a anulação da sentença que havia extinguido a
querela nullitatis insanabilis
, com o consequente refazimento do julgamento do Tribunal do Júri.

A pretensão recursal visa à prevalência do voto vencido, proferido pela E. Desembargadora Substituta
Nilda Marcia de Almeida Araújo
, que havia se manifestado pela manutenção da sentença extintiva, ao argumento de que a
ação anulatória não seria via processual adequada para a revisão do ato jurisdicional atacado
, porquanto a
querela nullitatis se destinaria exclusivamente à impugnação de atos processuais inexistentes, e não meramente inválidos
.

Nos autos, consta como móvel a ação desenvolvida pelo Ministério Público, a querela nulitatis insanable derivada da ação perpetrada pela advogada nos autos principais. A ação desenvolveu-se no seguinte contexto: a advogada esperou que o Promotor de Justiça apresentasse toda sua argumentação acus
atória, para que apenas posteriormente, já possuindo acesso a todas informações passadas, simulasse um mal-estar, dissolvendo o conselho de sentença e adiando o julgamento. Evidencio que entre a data do ocorrido, até o dia do novo julgamento marcado, transcorreram-se longos 03 (três) meses, os quais foram suficientes para que pudesse ser alterado o teor de suas defesas, já que a partir daquele momento, tinha prévia ciência da tese acusatória. (trecho extraído dos autos)

Desta forma, após detida análise dos autos e das razões sustentadas, verifico que os argumentos do embargante
não merecem prosperar
, impondo-se a manutenção do entendimento firmado pela maioria,
com base nos postulados da boa-fé objetiva, do devido processo legal, da paridade de armas e da moralidade processual
.

1. DA INFRAÇÃO AOS DEVERES PROCESSUAIS PELO DEFENSOR TÉCNICO

A presente controvérsia gravita em torno de
estratagema ardiloso praticado pela advogada do embargante
, que,
dolosamente
, simulou um mal-estar físico durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri,
provocando a dissolução do Conselho de Sentença e a remarcação da sessão plenária
.

Tal artifício
não se reveste de mera irregularidade formal
, mas sim de
grave transgressão aos princípios da lealdade processual, da boa-fé e da moralidade
, que são
vetores axiológicos imprescindíveis à condução legítima do processo penal
.

O
devido processo legal
não se consubstancia em um escudo para a instrumentalização da jurisdição em favor de interesses espúrios. Ao contrário,
o processo deve ser um meio para a obtenção da justiça, jamais um campo para manobras ardilosas e expedientes fraudulentos
. A advocacia criminal, enquanto função essencial à administração da justiça (art. 133 da CF),
deve pautar-se pela ética, pela probidade e pelo respeito às normas processuais
, sendo vedada qualquer tentativa de manipulação do curso da ação penal.

Não há dúvida, pois, de que a conduta da defensora
comprometeu a lisura do julgamento
, impondo à acusação um ônus processual desproporcional e
ferindo de morte o princípio da paridade de armas
, ao conferir à defesa
o conhecimento prévio da estratégia ministerial
, o que
subverteu por completo o equilíbrio da persecução penal
.

2. DA NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA

Sustenta o embargante que a anulação do julgamento do Júri representaria
afronta à coisa julgada material
, haja vista que
a querela nullitatis não seria meio idôneo para afastar meras nulidades relativas
.

Todavia, o que se vislumbra no presente caso
não é um simples vício de validade, mas sim um defeito estrutural de existência
, que inviabilizou a realização de um julgamento legítimo.

A fraude perpetrada pela defesa
não pode ser tolerada sob o manto da coisa julgada
, pois
a relativização da coisa julgada é admissível sempre que evidenciado o emprego de dolo, má-fé ou ardil processual, aptos a macular a higidez do provimento jurisdicional.

Portanto,
a querela nullitatis se apresenta como o meio adequado para expurgar o julgamento contaminado pela ilicitude
, na medida em que
não há coisa julgada sobre decisão processualmente corrompida
.

3. DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA BUSCA DA VERDADE PROCESSUAL

Argumenta o embargante que a decisão embargada teria
imprópria natureza revisional pro societate
, o que violaria o princípio da
imutabilidade da coisa julgada em desfavor do réu
.

Contudo, tal assertiva revela-se
equivocada
, pois, diferentemente da revisão criminal, que tem por objeto
o reexame de condenações já transitadas em julgado
, a querela nullitatis
destina-se à correção de atos eivados de nulidade absoluta
, independentemente da fase processual em que se manifestem.

Este Egrégio Tribunal já consolidou entendimento no sentido de que
a querela nullitatis pode ser manejada a qualquer tempo, para afastar vícios insanáveis presentes no bojo da ação penal, incluindo os que decorrem de fraude processual.

Assim,
a atuação do Parquet não representa revisão criminal em prejuízo do réu, mas sim o legítimo exercício de sua prerrogativa de zelar pela higidez da atividade jurisdicional
, assegurando que
nenhum provimento judicial seja alicerçado em vícios insanáveis
.

4. CONCLUSÃO

Ante o exposto,
voto pelo desprovimento dos embargos infringentes
, mantendo
integralmente
a decisão majoritária que determinou
a anulação da sessão de julgamento e a submissão dos réus a novo julgamento perante o Tribunal do Júri
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos, após ter acesso ao bem fundamentado voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, que chegou à conclusão de negar provimento aos embargos infringentes opostos pela Defensoria Pública em favor de
KELVIN ORLY MARTINS ROMANIA
, visando a prevalência do voto vencido, proferido pela E. Desembargadora Substituta Nilda Marcia de Almeida Araújo, que havia se manifestado pelo desprovimento da apelação criminal interposta pelo Ministério Público.

O Acórdão recorrido, por maioria de votos, deu provimento ao recurso de apelação de n.º 0028413-93.2016.8.08.0024, para reformar a sentença de origem que extinguiu a ação de
‘querela nullitatis insanabilis’,
ajuizada pelo Ministério Público estadual, ante a inépcia da inicial.

A Eminente Relatora do julgamento da apelação,
Desembargadora Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araujo,
destacou como principal fundamento de seu convencimento que, “
faz-se presente a relativização da coisa julgada, na qual é admissível somente nas hipóteses em que se verifica ocorrência de manifesta fraude processual
, como vislumbra-se nos presentes autos, uma vez que não há coisa julgada quando a sentença contraria abertamente aos princípios constitucionais e processuais penais
”.

A relatora designada foi acompanhada pelo Desembargador Fernando Zardini na votação. A Desembargadora Substituta Nilda Marcia de Almeida Araújo inaugurou a divergência e foi prolatora do voto vencido.

O efetivo resultado do julgamento recorrido é a desconstituição da coisa julgada material e a anulação do julgamento de
KELVIN ORLY MARTINS ROMANIA,
realizado pelo Tribunal do Júri de Vitória/ES, devendo o embargante ser submetido a novo julgamento após a reabertura da referida ação penal após seu trânsito em julgado.

A principal alegação do requerente/embargado é que a ocorrência de fraude possibilita a anulação da coisa julgada.

Rememorando os fatos, o embargante Kelvin foi submetido a um primeiro julgamento pelo Tribunal do Júri de Vitória/ES, sendo que sua advogada teria simulado um desmaio, obrigando o Juiz Presidente a cancelar o julgamento aberto e em andamento, remarcando-o para data posterior.

O embargado alega que a advogada de defesa, já ciente das teses da acusação, teria conseguido êxito em obter a absolvição do seu cliente quando do julgamento realizado na segunda oportunidade.

Inconformada com a absolvição, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, julgado pela Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal que,
em decisão unânime, entendeu que o Júri acolheu soberanamente a versão absolutória,
afirmando que o julgamento realizado no primeiro grau não foi manifestamente contrário às provas dos autos.

Transcrevo a ementa do citado julgamento:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. JURADOS QUE OPTARAM POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
1. O significado do advérbio de modo manifestamente é claramente, incontestavelmente, ou seja, para ser desconsiderada, a versão acolhida pelos jurados deverá estar totalmente divorciada da prova; do contrário, haveria afronta à garantia de soberania dos veredictos, expressamente prevista no artigo 5°, inciso XXXVIII, alínea d, da CRFB. Precedentes.2. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. Caracterizada não está a possibilidade de o Tribunal, em apelação, anular o plenário, determinando a submissão do réu a novo júri. Precedentes. 3. Recurso desprovido.

Referida apelação teve a relatoria do Eminente Desembargador Willian Silva, sendo ele acompanhado pelos Desembargadores Pedro Valls Feu Rosa e Elisabeth Lordes, ocorrendo o trânsito em julgado logo após a publicação do correspondente Acórdão, sem interposição dos recursos extraordinários.

Destaco que a fraude alegada só foi descoberta após o trânsito em julgado da ação penal de n.º 0028413-93.2016.8.08.0024, em investigação que contou com suporte de interceptação telefônica.

Após proceder atenta análise, em que pese a consistência do voto de relatoria,
concluo por adotar entendimento diverso, entendendo pelo acerto do voto divergente que concluiu pela manutenção da sentença recorrida
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por inépcia da petição inicial, na forma do art. 330, inciso I, do CPC.

1 - Violação ao princípio da soberania dos vereditos:

O primeiro ponto a sustentar minha divergência é o de que
a pretensão ministerial ofende o princípio da soberania dos vereditos
.

Consoante já dito, posteriormente ao trânsito em julgado da ação penal originária, foi descoberta a fraude que resultou na anulação da primeira sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri de Vitória/ES.

No entanto,
o Ministério Público não apontou a existência de qualquer das nulidades
previstas entre os artigos 563 a 573 do Código de Processo Penal
no segundo julgamento
, o qual foi confirmado em julgamento de apelação pela Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal, consoante acima destacado.

Não há como afirmar que a decisão do segundo julgamento, absolutória, seria diversa da decisão tomada pelo Tribunal do Júri caso o primeiro julgamento não tivesse sido cancelado.
A irregularidade cometida no primeiro julgamento foi sanada com o cancelamento da sessão de julgamento
e o segundo transcorreu normalmente, sendo inclusive confirmado em julgamento de apelação.

Importante ressaltar que este Tribunal acompanha a jurisprudência das Cortes superiores de que
não se reconhece nulidade sem comprovação do prejuízo
, entendimento aplicável tanto para a defesa quanto para a acusação, pois, consoante disposto no art. 563, do CPP: “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação
ou para a defesa”.

Nesse contexto, não prospera a alegação ministerial de que a acusação restou prejudicada pelo prévio conhecimento das teses alegadas pelo Promotor já que não há que se falar em margem estratégica de atuação da acusação. As teses da acusação são conhecidas pela defesa desde o início do processo no Tribunal do júri, sendo debatidas nas duas fases do referido procedimento. Tanto assim, que a acusação sempre se manifesta em primeiro lugar, justamente para que a defesa se desenvolva a partir do conhecimento prévio da acusação em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, desconsiderar a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, órgão que possui competência constitucional para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, após o trânsito em julgado, fora das hipóteses de cabimento da revisão criminal, previstas no art. 621, do CPP, configura flagrante violação ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no artigo 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal.

2 - Ausência de previsão legal para ajuizamento da “
querela nullitatis insanabilis”
em relação à coisa julgada existente:

Consoante bem colocado no voto vencido, a fundamentação do comando sentencial concluiu que a fraude processual, em tese, praticada pela advogada de defesa, mediante simulação de mal-estar que provocou a anulação da primeira sessão de julgamento pelo Júri,
não se relaciona com a existência do ato, mas sim com a sua validade
.

Adotando entendimento contrário, o e. Relator dos presentes embargos infringentes afirmou que “
no presente caso
não é um simples vício de validade, mas sim um defeito estrutural de existência
, que inviabilizou a realização de um julgamento legítimo
”, concluindo em seu raciocínio que a “
fraude perpetrada pela defesa não pode ser tolerada sob o manto da coisa julgada, pois
a relativização da coisa julgada é admissível sempre que evidenciado o emprego de dolo, má-fé ou ardil processual, aptos a macular a higidez do provimento jurisdicional
”.

A fundamentação discorrida no voto condutor, ao meu sentir, mescla conceitos de rescindibilidade com os de anulabilidade, elementos cruciais para definir as possibilidades de cabimento das ações rescisórias, aí incluída a revisão criminal, e as anulatórias, caso da
“
querela nullitatis insanabilis”
.

Em pesquisa doutrinária e jurisprudencial sobre o tema verifiquei que as situações nas quais normalmente se maneja a “
querela nullitatis insanabilis”
, ou seja, nas quais há o questionamento quanto aos vícios de existência do processo, costumam ser: 1) ausência de citação válida, 2) não integração de litisconsorte passivo, 3) sentença proferida por juiz materialmente incompetente, e 4) em relação às sentenças fundadas em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (STJ - REsp n. 1.782.867/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 14/8/2019).

Nesse sentido, cito a doutrina de Humberto Theodoro Júnior, em passagem que referencia os grandes processualistas Liebman e Pontes de Miranda, e
que nos ajuda a vislumbrar o traço distintivo entre a ação rescisória e a “
querela nullitatis insanabilis
”:

“A
rescindibilidade, que autoriza a ação rescisória
, nos termos do art. 966, do NCPC,
não se confunde com a nulidade da sentença
.
A rescisória, portanto, não supõe decisão nula, mas, ao contrário, decisão válida, que tenha produzido a coisa julgada
. Rescindir, ensina
Pontes de Miranda
, não é decretar a nulidade, nem anular; é partir, partir até embaixo, cindir. Vale dizer: é desconstituir ato até então válido e eficaz. A sentença é nula ipso iure quando a relação processual em que se apoia acha-se contaminada de igual vício. Para reconhecê-lo não se reclama a ação rescisória, posto que dita ação pressupõe coisa julgada que, por sua vez, reclama, para sua configuração, a formação e existência de uma relação processual válida.

[...]

Em regra, as nulidades dos atos processuais, observa
Liebman
, "
podem suprir-se ou sanar-se no decorrer do processo
". E, "ainda que não supridas ou sanadas, normalmente não podem mais ser arguidas depois que a sentença passou em julgado. A coisa julgada funciona como sanatória geral dos vícios do processo". "Há, contudo" — adverte o processualista — "
vícios maiores, vícios essenciais, que sobrevivem à coisa julgada e afetam a sua própria existência
. Neste caso a sentença, embora se tenha tornado formalmente definitiva, é coisa vã, mera aparência e carece de efeitos no mundo jurídico".

[...]

Entre outros exemplos de nulidade absoluta da sentença, pode-se citar, além do caso de falta ou nulidade da citação do réu revel
, aquele do processo que teve curso e julgamento sem a participação de todos os litisconsortes necessários.
Outra hipótese de sentença inexistente, e por isso incapaz de produzir eficácia no mundo jurídico, é a do decisório proferido com violação da partilha constitucional da jurisdição
. (Humberto, Theodoro Junior. Curso de Direito Processual Civil - Vol. III. 50ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 915-917).

Na presente hipótese, verifico que a causa de pedir veiculada nesta ação anulatória tratou de matéria própria de revisão criminal (o equivalente penal da ação rescisória), sob o requisito da "prova nova", consistente na descoberta posterior de fraude na atuação da advogada de defesa, configurando exatamente o disposto no art. 621, III, do CPP.

No mesmo sentido, a jurisprudência do c. STJ já afirmou que
“a ação anulatória (querela nullitatis insanabilis) não se presta a desconstituir sentença de mérito válida e eficaz, proferida em relação processual regularmente constituída”
(STJ - REsp n. 1.782.867/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 14/8/2019).

Portanto, entendo que não existe previsão legal, tampouco precedente jurisprudencial, que dê agasalho a anulação da coisa julgada sob o único fundamento de fraude.

Por outro lado, consoante bem pontuado no voto vencido: “
Não me parece haver dúvida em relação à existência válida de relação processual no âmbito da ação penal nº 0028413-93.2016.8.08.0024, onde foram observados os pressupostos processuais, houve correta triangularização da relação processual e que resultou em julgamento válido por parte do Tribunal do Júri da Comarca de Vitória/ES
”.

Ratificando o entendimento exposto, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de que “
A adoção irrestrita da Teoria da Relativização da Coisa Julgada
, a pretexto de uma suposta correção de rumos da sentença passada em julgado, sob o discurso de que esta não se mostraria, aos olhos da parte sucumbente, a melhor, a mais justa ou a mais correta,
em hipotética ofensa a algum valor constitucional, calcado num inescondível subjetivismo, redundaria na desestabilização dos conflitos pacificados pela prestação jurisdicional, a fulminar, por completo, a sua finalidade precípua, revelando-se catalisadora de intensa insegurança jurídica
. Ciente de tais implicações, o Superior Tribunal de Justiça, 'cum grano salis',
aplica a Teoria da Relativização da Coisa Julgada em situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se
” (REsp n. 1.782.867/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 14/8/2019).

Dessa forma, observo que a ação penal referenciada não possui máculas no plano da existência, sendo correta a conclusão da Juíza sentenciante de que “
trata-se, na verdade, de ato existente, mas de validade duvidosa”
.

Fica patente que a pretensão anulatória revela subjetivismo incompatível com o princípio da segurança jurídica e com a estabilidade pretendida pela coisa julgada.

3 - Ausência de previsão legal e constitucional que autorize revisão criminal “pro societate”:

Consoante já visto, a fraude processual praticada poderia inquinar o julgamento (existente) de nulidade, no entanto, a rescisão das ações penais não é permitida pelo CPP em favor da acusação, sendo vedado em nosso ordenamento a Revisão Criminal ‘
pro societate
’, situação à qual a presente ação se assemelha, muito embora o embargado procure lhe dar contornos diversos.

Referido entendimento está cristalizado na jurisprudência do STJ e STF:

“
Diferentemente do que ocorre em relação às sentenças condenatórias, no caso de sentença absolutória a imutabilidade é absoluta, não se admitindo, em hipótese alguma, a revisão criminal pro societate
” (STJ - HC n. 339.635/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 15/2/2017).

“A correição parcial, mercê de não ser apta a impugnar ato jurisdicional de mérito, in casu, tem contornos de Revisão criminal pro societate, inadmissível no ordenamento jurídico”
(STF - HC 108952, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02-04-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 17-06-2013 PUBLIC 18-06-2013).

O caso em questão se amolda à feição de uma revisão criminal com fundamento em prova nova (inc. III, do art. 621, do CPP), já que a referida fraude foi descoberta posteriormente ao julgamento e seu correspondente trânsito em julgado.

Dessa forma, delimitada a real feição da pretensão ministerial, entendo pela inviabilidade de seu pedido pela absoluta ausência de previsão legal.

4 - Ausência de previsão legal ou de precedentes jurisprudenciais:

Ao elaborar o presente voto uma situação incomum me chamou a atenção, não consta da petição inicial da presente “
querela nullitatis”,
nem das razões de apelação, nem do parecer ministerial lançado anteriormente ao julgamento da apelação, nem no voto de relatoria da apelação, nem das contrarrazões dos presentes embargos infringentes, e nem mesmo do presente voto de relatoria, menção sobre qual seria a previsão legal ou aos precedentes judiciais que poderiam, eventualmente, dar suporte a pretensão ministerial.

Constou do voto de relatoria que: “
Este Egrégio Tribunal já consolidou entendimento
no sentido de que a querela nullitatis pode ser manejada a qualquer tempo, para afastar vícios insanáveis presentes no bojo da ação penal, incluindo os que decorrem de fraude processual
”.

Todavia, não consta do voto nenhum julgado que pudesse dar suporte a sua afirmação, sucedendo o mesmo em relação a todas as outras peças processuais supramencionadas.
Após detida pesquisa jurisprudencial, não identifiquei nenhum precedente desta Egrégia Corte neste sentido.

5 - Violação ao princípio da intranscendência:

Consoante veiculado no voto vencido, a pretensão deduzida pelo Ministério Público encontra óbice no princípio da intranscendência, previsto no inc. XLV, do Art. 5º, da CF/88, que estabelece que “
nenhuma pena passará da pessoa do condenado
”.

Verificou-se nos autos a prática de simulação e fraude por parte da advogada do embargante quando da realização de julgamento pelo Tribunal do Júri de Vitória/ES, situação que demonstra o desrespeito da causídica em relação ao Tribunal em que atuava, às partes envolvidas no processo, ao seu cliente, e aos jurados.

Tal fato enseja rigorosa apuração e eventual responsabilização quanto a quem o praticou, não possuindo o embargante nenhuma ligação com referida infração.

Por fim, gostaria de acrescentar que os fatos praticados pela advogada de defesa são lamentáveis, graves, e ensejam apuração que já está em andamento. Não tenho nenhuma dúvida de que se existisse previsão legal para o ajuizamento de revisão criminal, ou ação similar, por parte da acusação, este Colegiado certamente conduziria a questão para novo julgamento perante o Tribunal do Júri. No entanto, entendo que não resta outra alternativa senão a de acolher os embargos infringentes opostos pela d. Defensoria Pública estadual pela ausência de previsão legal da pretensão ministerial.

6 - Dispositivo:

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do voto do Eminente Relator para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de embargos infringentes
, de modo a prevalecer o entendimento presente no voto vencido no julgamento da apelação criminal de n.º 0004495-50.2022.8.08.0024.

É como voto.

1º GRUPO DE CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS INFRINGENTES Nº 5015503-40.2024.8.08.0000
EMBARGANTE
: Kelvin Orly Martins Romania
EMBARGADO
: Ministério Público Estadual
RELATOR
: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO VISTA

(ACOMPANHAR DIVERGÊNCIA)

Pedi vista dos autos para melhor examinar a controvérsia trazida nos presentes embargos infringentes, interpostos por Kelvin Orly Martins Romania, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra o v. acórdão que, por maioria de votos, reformou a sentença de primeiro grau e reconheceu o cabimento da ação de
querela nullitatis insanabilis
ajuizada pelo Ministério Público, anulando o julgamento absolutório do embargante realizado pelo Tribunal do Júri.

Após detida análise dos autos e das teses sustentadas, bem como exame atento dos fundamentos expendidos no voto do Eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, e na respeitável divergência inaugurada pela Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima,
acompanho o entendimento divergente
, por entender que a pretensão ministerial, embora lastreada em fato grave e reprovável, não encontra respaldo jurídico para ensejar a desconstituição da coisa julgada penal, tampouco o afastamento da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Explico.

Rememore-se que o fundamento da ação anulatória ajuizada pelo
Parquet
reside na alegada simulação de mal-estar por parte da Defensora do réu, o que teria acarretado o encerramento da primeira sessão plenária de julgamento. Sustenta-se que, em razão do tempo decorrido até a nova data de julgamento, a Defesa teria se beneficiado do prévio conhecimento da tese acusatória, conduzindo à absolvição do acusado na segunda sessão.

Ocorre que tal argumentação, embora revestida de aparente lógica, não permite concluir pela existência de vício estrutural a contaminar a relação processual, mas sim, quando muito, por vício de validade já superado pela regularidade do segundo julgamento, confirmado em sede recursal.

Com efeito, não há nos autos qualquer elemento que evidencie irregularidade processual no julgamento que culminou com a absolvição do embargante. A sessão plenária transcorreu com observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, sendo a decisão do Conselho de Sentença proferida dentro dos marcos da legalidade, consoante já reconhecido por esta Corte em acórdão unânime que julgou improcedente o recurso de apelação ministerial.

A alegação de que a defesa teria se beneficiado indevidamente da apresentação prévia da tese acusatória não se sustenta, pois, como é cediço, a acusação no rito do júri se manifesta em primeiro lugar, sendo a ordem das sustentações uma garantia da própria defesa, nos termos do art. 476, do Código de Processo Penal. Não se pode pretender invalidar uma decisão absolutória, confirmada em segundo grau, apenas com base em suposições sobre eventuais vantagens processuais obtidas no curso da instrução. Trata-se de juízo meramente especulativo, incompatível com o princípio da presunção de legitimidade dos atos processuais.

Além disso, não se pode admitir a relativização da coisa julgada penal fora das hipóteses legais expressamente previstas, sob pena de vulnerar a segurança jurídica e a estabilidade das decisões jurisdicionais. A relativização da coisa julgada, embora admitida em casos absolutamente excepcionais, não pode ser empregada como instrumento ordinário de correção de decisões desfavoráveis à acusação, sob pena de quebra do equilíbrio processual e de afronta aos princípios do devido processo legal e da legalidade estrita.

Por fim, não há como imputar ao réu responsabilidade pelos atos eventualmente praticados por sua Defensora no curso do processo. O princípio da intranscendência penal, insculpido no art. 5º, inciso XLV, da Constituição da República, impede que a conduta da Advogada — ainda que reprovável e passível de apuração disciplinar ou penal própria — recaia sobre o réu, especialmente quando este foi julgado regularmente, em decisão proferida por órgão competente, no exercício da soberania do júri, e cujo conteúdo foi confirmado em sede recursal.

Diante de tais considerações, com a devida vênia ao Eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer,
acompanho a divergência
capitaneada pela Eminente

Desembargadora Rachel Dur
ão
Correia Lima
para
DAR PROVIMENTO
aos embargos infringentes,
prevalece
ndo
o entendimento presente no voto vencido no julgamento da apelação criminal de n.º 0004495-50.2022.8.08.0024
.

É como voto
.